Tribunal: TJMT
Processo: 0000071-40.2010.8.11.0108
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000071-40.2010.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0001-34 (APELADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), WILSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 706.317.271-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE IZIDORO SEBASTIAO BREITENBACH (APELANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - CPF: 025.208.661-95 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (APELADO), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (APELANTE), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - CPF: 025.208.661-95 (ADVOGADO), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0001-34 (APELANTE), WILSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 706.317.271-91 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), ESPOLIO DE IZIDORO SEBASTIAO BREITENBACH (APELADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (APELADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO ADVOGADO NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – SIMPLES OPOSIÇÃO DO ESPÓLIO ARGUINDO QUITAÇÃO – REMESSA PARA AS VIAS ORDINÁRIAS – INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO ADVOGADO NÃO PROVIDO
.

No incidente de habilitação de crédito na sucessão, é a presença de litigiosidade no procedimento que legitima o cabimento dos honorários advocatícios, como decorrência do princípio da sucumbência
(STJ, AgInt no REsp 1.906.912/SP).

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Incidente de Habilitação de Crédito julgado improcedente, com condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00.

O primeiro apelante aduz ter atuado como advogado do espólio e que a verba horária estipulada se mostra irrisória e pede a sua majoração para 10% sobre o valor da causa.

Já a autora afirma que o juízo de baseou em suposição de quitação feita pelo inventariante para remeter os autos às vias ordinárias. Acrescenta se tratar de um simples ato administrativo de oposição, sem caráter contencioso, o que impede a condenação nos ônus da sucumbência.

Aduz que o acolhimento de Embargos de Declaração sem conceder vista à parte contrária acarreta a nulidade do respectivo
decisum
.

Nesses termos, ambos pedem a reforma do

julgado.

Contrarrazões apresentadas nos IDs nº. 5498298 e 5498305.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ambos os recorrentes se insurgem contra a fixação de honorários sucumbenciais em favor do advogado do espólio.

Ocorre que, seguindo a orientação jurisprudencial do STJ, apenas a notória percepção de litigiosidade ensejaria a incidência do princípio da sucumbência, já que essa não é a característica desse tipo de procedimento.

No caso, o ID nº. 5498034 mostra claramente que o espólio se limitou a requere a remessa do feito às vias ordinárias porque o
de cujus
teria pagado a dívida ainda em vida, e estaria aguardando apenas o recebimento da quitação.

Logo, não há aqui contenda capaz sustentar essa parte do
decisum
.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO ACOLHIMENTO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. MANUTENÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. Precedentes. 2.
No tocante ao cabimento de fixação de honorários de advogado, de acordo com o art. 85 do CPC/2015, no incidente de habilitação de crédito na sucessão, o acórdão recorrido se mostra em sintonia à orientação desta egrégia Corte de Justiça de que é a presença de litigiosidade no procedimento que legitima o cabimento dos honorários advocatícios, como decorrência do princípio da sucumbência
. 3. No caso concreto, o Tribunal a quo não fixou honorários de advogado, em razão da ausência de litigiosidade. Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no REsp 1906912/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA/STJ, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021, sem destaques no original)
.

APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE JULGA PEDIDO DE
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO DE APELAÇÃO – DISSENSO SOBRE O TEMA QUE AUTORIZA A FUNGIBILIDADE RECURSAL –
HONORARIOS ADVOCATICIOS – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO
. A decisão que põe fim a incidente de habilitação de crédito é inegavelmente interlocutória, na medida em que apenas resolve questão incidental surgida no curso do inventário e que foi processada em apenso a este, como determina o §1º do art. 642 do CPC, não extinguindo o feito principal, sendo, pois, impugnada via agravo de instrumento e não recurso de apelação. Entretanto, havendo notória controvérsia quanto ao recurso cabível, reconhecida inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, conhece-se do recurso de apelação interposto como agravo de instrumento, com amparo no princípio da fungibilidade recursal.
Descabe condenação ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de habilitação de crédito em inventário
. Recurso provido.
(N.U 0001189-16.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021, sem grifos no original)
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso da autora para cassar a parte da sentença que estipulou honorários sucumbenciais. Por consequência,
nego provimento
ao Recurso do advogado do espólio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021